Tribunal: STF
Processo: Rcl 51202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 561.836-RG (Tema 5). Pagamento do percentual de 11,98% (ou outro índice apurado em liquidação em cada caso). Conversão em URV dos valores da remuneração dos servidores em cruzeiros reais. Percentual devido até o advento de lei que reestrutura a carreira. Controvérsia, na hipótese dos autos, acerca da existência de lei reestruturando a carreira. Não compete ao STF a análise da legislação de cada unidade federativa para concluir acerca da ocorrência ou não de reestruturação da carreira dos servidores públicos. Ausência de repercussão geral. Incidência do ARE 968.574-RG (Tema 913). Ausência de teratologia. Falta de hipótese de cabimento. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal, no art. 988, II, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Andradina/SP, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 0001151-47.2020.8.26.0439, à alegação de violação da autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 561.836-RG (Tema 5).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante ter sido julgado procedente, na primeira instância, pedido da parte beneficiária da decisão reclamada, servidor público, de apostilamento e de condenação do ente estadual ao pagamento das diferenças apuradas, a partir do recálculo dos vencimentos pela conversão do padrão remuneratório de Cruzeiros Reais para URV, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.880/1994.



    O Colégio Recursal, a seu turno, determinou o pagamento apenas das diferenças salariais até a reestruturação da carreira.



    Tendo em vista que o pagamento deveria ser restrito ao período não abarcado pela prescrição até a data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 1.110/2010, foi interposto, pelo Estado, agravo de instrumento, ao qual negado provimento, ante a existência de trânsito em julgado da decisão.



    Interposto recurso extraordinário, a ele foi negado seguimento, com fundamento no ARE 968.574-RG (Tema 913), embora ocorrida violação do entendimento firmado no RE 561.836-RG (Tema 5). Mantido o entendimento ao julgamento do agravo interno.



    3. O reclamante sustenta que as premissas estabelecidas no RE 561.836-RG são aplicáveis ao caso vertente, no que diz com o direito à percepção de diferenças de vencimentos em virtude de suposto equívoco quando da conversão do padrão remuneratório de servidores públicos, válidas até a reestruturação da remuneração da carreira.



    Alega, em abono de sua tese, que todas as carreiras do Estado de São Paulo já sofreram reestruturações ou tiveram o regime de vencimentos alterado posteriormente à edição da Lei nº 8.880/1994, a demonstrar a ausência de prejuízo para o servidor, consoante assentado pelo STF, ao julgamento do RE 561.836-RG.



    4. Afirma que o Estado de São Paulo, diferentemente do Estado do Rio Grande do Norte, não editou lei para disciplinar a conversão do padrão remuneratório dos servidores de Cruzeiros Reais para URV, determinada apenas a observância dos critérios previstos na Lei nº 8.880/1994, a afastar a ocorrência de prejuízos aos seus servidores.



    5. Argumenta, por outro lado, não incidir ao caso o ARE 968.574-RG, em que firmado o entendimento quanto à ausência de repercussão geral sobre a discussão a respeito da existência ou não de lei reestruturando a carreira dos servidores no período posterior à conversão do padrão remuneratório, inexistente referida controvérsia na hipótese vertente, porquanto já reconhecida a reestruturação da carreira mediante a Lei Complementar Estadual nº 1.110/2010.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos processos na origem até o julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    7. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (…)”



    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    6. Verifico preenchido o referido requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de decisão pela qual negado provimento ao agravo interno, mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    7. A parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar o entendimento assentado no ARE 968.574-RG (Tema 913) e afastar a tese jurídica firmada no RE 561.836-RG (Tema 5) ao exame do recurso extraordinário.



    8. Este Supremo Tribunal, ao exame do RE 561.836, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 5), atinente à conversão em URV dos valores da remuneração dos servidores em cruzeiros reais, firmou o entendimento de que o pagamento do percentual de 11,98% (ou outro índice apurado em liquidação em cada caso) não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente, bem como assentou a tese da limitação do percentual devido à reestruturação da carreira, afastado o direito do servidor público ao percebimento ad aeternum de parcela da remuneração:



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.



    8) Inconstitucionalidade.



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 561836, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2014)



    9. Referido entendimento foi ratificado à análise dos Embargos Declaratórios no RE 561.836, conforme se extrai da ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (RE 561836 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 22.02.2016) 



    10. A seu turno, esta Suprema Corte, ao julgamento do ARE 968.574-RG, consignou não competir ao STF a análise da legislação local de cada unidade federativa para concluir acerca da ocorrência ou não de reestruturação da carreira dos servidores públicos, de modo a aplicar a orientação firmada no RE 561.836-RG, assentada, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia, a ausência de repercussão geral da questão. Reproduzo a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (ARE 968.574, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2016)



    11. Consoante emerge dos autos, na fase de cumprimento de sentença, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal, deu provimento aos embargos de declaração para esclarecer os termos do título executivo judicial:



    “Argumenta a parte embargante que o despacho de fl. 42 contrariou o acórdão, sobretudo pela determinação de apostilamento nos vencimentos.



    Pois bem. Sem embargo, a sentença que foi apenas parcialmente reformada, notadamente pelo reconhecimento da prescrição quinquenal a partir da vigência da lei complementar nº 1.110/2010, trouxe em seu dispositivo a seguinte redação "JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos a fim de: a) declarar o direito da parte autora ao recálculo de seus vencimentos ou proventos, a partir de março de 1994, na forma da medida provisória nº 457/94 (e reedições) e da Lei nº 8.880/94; para apostilamento do índice conforme apurado no cálculo apresentado; b) condenar a ré a pagar a parte autora das diferenças decorrentes da conversão de seus vencimentos e proventos em URV, nos termos do art. 22 da lei nº 8.880/94, no valor de R$ 8.719,92 (oito mil setecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos) e limitados ao índice de 12,3192% acrescidos desde a citação, de atualização monetária e juros de mora nos termos do art. 1º F da Lei nº 9494/97 com redação conferida pela lei nº 11.960/2009, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação e c) declarar a natureza alimentar do crédito decorrente da condenação acima, limitado o OPV ao valor de 1.135,2885 UFESPs na data da requisição";



    Conforme Acórdão de fl. 22, foi "dado provimento parcial ao recurso reconhecendo o direito da parte autora às diferenças devidas, restritas ao período não colhido pela prescrição quinquenal, observado o termo inicial que seria a data da entrada em vigência da LC Estadual nº 1.110/2010."



    Assim, conheço dos embargos de declaração e dou provimento a fim de esclarecer que seja cumprido pelo executado os exatos termos do título executivo:



    1) Efetue o recálculo dos vencimentos ou proventos, a partir de março de 1994, na forma da medida provisória nº 457/94 (e reedições) e da Lei nº 8.880/94; para apostilamento do índice conforme apurado no cálculo apresentado, restritas ao período não colhido pela prescrição quinquenal, observado o termo inicial que seria a data da entrada em vigência da LC Estadual nº 1.110/2010, devendo em seguida pagar a parte autora as diferenças decorrentes da conversão de seus vencimentos e proventos em URV, nos termos do art. 22 da lei nº 8.880/94 e limitados ao índice de 12,3192% acrescidos desde a citação, de atualização monetária e juros de mora nos termos do art. 1º F da Lei nº 9494/97 com redação conferida pela lei nº 11.960/2009, observada a prescrição quinquenal a contar da vigência da LC Estadual nº 1.110/2010.”



    12. A seu turno, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao exame do agravo de instrumento interposto pelo ora reclamante, assentou a impossibilidade de discussão do teor do título judicial, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão na fase de conhecimento:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou o cumprimento de acórdão. Matéria transitada em julgado que não pode ser objeto de novo recurso. Decisão mantida. Recurso desprovido.



    [...]



    Requer a agravante a reforma da decisão agravada para que determine-se que não é devido o apostilamento e que as diferenças remuneratórias sejam restritas à vigência da lei que reestruturou a carreira do servidor.



    Da detida análise dos autos verifico que a decisão recorrida determinou o cumprimento do v. Acórdão de fl. 22 dos autos principais, não podendo ser a matéria transitada em julgado objeto de recurso.



    Desse modo, nego provimento ao recurso, mantendo intacta decisão de fls.154/155.”



    13. Por sua vez, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal de origem assim se manifestou:



    “O presente recurso não comporta seguimento. 



    Inicialmente, consigno que a presente decisão se insere no juízo de admissibilidade do procedimento pretendido pelo recorrente, portanto, incumbe verificar a existência dos requisitos necessários para remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    No recurso extraordinário o requerente deve demonstrar claramente o prequestionamento da matéria (súmulas 282 e 356) e a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o Tribunal possa examinar a admissão do recurso (art. 102, CF).



    Portanto, compete ao recorrente demonstrar a ofensa à norma constitucional, indicando o dispositivo que teria sido contrariado, bem como comprovar a repercussão geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ou, ainda, demonstrar em sede de recurso que há repercussão geral sobre a matéria discutida nos autos.



    A Corte Suprema, ao analisar o Agravo em Recurso Extraordinário n. 968.574, TEMA 913 - Verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836-RG/RN (Tema 5) - por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão. Eis a ementa do julgado:



    [...]



    Na hipótese dos autos, constato que o acórdão recorrido amolda-se à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, letra "a", do Código de Processo Civil. 



    Com o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se estes autos,observadas as anotações de praxe”



    14. Por fim, mantida a negativa de seguimento ao julgamento do agravo interno, cujo teor reproduzo na fração de interesse:



    “Agravo Interno – decisão monocrática com análise adequada do direito aplicável – decisão mantida pelos seus próprios fundamentos – ARE nº 968.574, TEMA 913- Negado provimento ao recurso.



    [...]



    Dessa forma, a decisão proferida pelo Juiz Presidente foi justa e deve ser mantida. As razões do recurso interposto não superam as da decisão combatida.



    Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter, pelos seus próprios fundamentos, a r. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando-se a remessa dos autos à origem.”



    15. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação.



    16. A parte reclamante aponta equívoco na aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte no ARE 968.574-RG (Tema 913) à controvérsia veiculada no recurso extraordinário acerca das diferenças decorrentes da conversão de remuneração de servidor estadual pela URV, porquanto devidas somente até a reestruturação da carreira.



    Alega que deveria incidir, na hipótese vertente, o RE 561.836-RG (Tema 5), uma vez que a reestruturação da carreira da parte beneficiária da decisão reclamada teria ocorrido com o advento da Lei Complementar Estadual nº 1.110/2010.



    17. Ao exame do RE 561.836-RG, esta Suprema Corte estabeleceu duas premissas:



    1) o percentual de 11,98%, ou daquele apurado em liquidação, não pode ser compensado por reajustes salariais posteriormente concedidos, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos;



    2) o término da incorporação dos 11,98% na remuneração, ou do índice obtido em cada caso, ocorre no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, ausente direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    18. A despeito das alegações do reclamante, verifico, a partir das transcrições das decisões, não consignado pela Corte reclamada que a Lei Complementar Estadual nº 1.110/2010 reestruturou a carreira a que está vinculada a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Nesses casos, em que há discussão acerca da existência ou não de lei que reestrutura a carreira para incidência dos parâmetros fixados no RE 561.836-RG, o STF assentou a inexistência de repercussão geral, nos termos do ARE 968.574-RG, ante a necessidade de análise da legislação local de cada ente federativo.



    Desta forma, a decisão reclamada não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, sob o rito da repercussão geral, ao exame do ARE 968.574-RG (Tema 913), a afastar a teratologia. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO RE 561.836 - TEMA 05 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE APLICA CORRETAMENTE O PARADIGMA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA-RG 913 – ARE 968.574. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 29506 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2020)



    19. Cito outros precedentes em que assentada a inviabilidade da reclamação, ante a ausência de teratologia da decisão reclamada:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 48.269 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 631.240 (Tema 350 da RG). Ausência de teratologia na decisão reclamada. Argumentos apresentados na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão ora agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. O agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, em que se aplicou o Tema 350 da Repercussão Geral.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 42.414 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS 257 e 480. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 377 e 384 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que considerou, isoladamente, o teto constitucional, observado o exercício das atividades de delegado e professor no curso da Academia da Polícia.



    2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 377 e 384 repercussão geral, nos quais se reconheceu que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Nesse sentido: Rcls 45.090 e 41.593, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 45.066 AgR, Relª. Min'. Cármen Lúcia, Rcl 47.168, Rel. Min. Nunes Marques; e ARE 1.306.692-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Consequentemente, fica afastada, por ausência da necessária relação de aderência estrita, a incidência dos Temas 257 e 480 da repercussão geral.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 47.162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2021)



    20. Não se excogita, pois, afronta à autoridade da decisão paradigma, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.



    21. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora